Tribunal: CARF
Processo: 10730.902712/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.902712/2012-16
ACÓRDÃO
3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VARD NITEROI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS
FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise
de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho
Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a
alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE ESTORNO.
No período de apuração em que for apresentado o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou os referidos créditos
deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Estando obrigado à EFD ICMS/IPI, o contribuinte deve realizar o estorno
citado neste documento, sendo-lhe vedada a escrituração do Livro Registro
de Apuração do IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
2
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.
99, que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado através do Pedido de
Ressarcimento –PER no 26983.14522.210906.1.5.10-7020. Através do referido
PER, o contribuinte reivindicou um crédito de PIS Não Cumulativo – Mercado
Interno do período de apuração – PA relativo ao 3o Trimestres/2004, no valor
total de R$ 204.169,08, assim discriminado por mês de apuração.
(...)
As glosas se deram alternativamente em razão dos seguintes motivos: a) notas
fiscais não apresentadas; b) notas fiscais apresentadas em duplicidade; c)
serviço não caracterizado como insumo.
Além das glosas de créditos acima discriminadas, a fiscalização descontou
também do direito creditório do contribuinte um crédito de R$ 150.292,56,
tendo em vista tratar-se de estornos realizados na conta “Cofins a Recuperar” e
não na de “PIS a Recuperar”.
A partir das glosas e da dedução do crédito não estornado, a fiscalização
chegou aos seguintes valores de créditos deferidos.
(...)
Os fundamentos das glosas que levaram ao reconhecimento parcial do crédito e
sua apuração em detalhe constam do Termo de Encerramento de Diligência
Fiscal anexo às fls. 31 a 42.
Com base no referido Termo, a DRF Niterói emitiu, em 03/01/2013, o Despacho
decisório de fls. 99, pelo qual deferiu o direito creditório de R$ 39.098,60,
conforme valores descritos no quadro abaixo:
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
3
Em conseqüência do deferimento parcial, o mesmo Despacho Decisório
homologou parcialmente a Dcomp no 22372.73259.261107.1.7.10-9427 e não
homologou
as
seguintes
Dcomps:
41380.32731.291107.1.3.10-9358;
09379.95400.131207.1.3.10-0874;
26003.73360.261207.1.3.10-0121;
02048.89755.050108.1.3.10-9729; 23855.44165.100308.1.3.10- 1707, do que
resultou a exigência da diferença de débito remanescente a seguir discriminada.
(...)
Ciente do Despacho Decisório em 18/01/2013, o contribuinte apresentou em
18/02/2013 a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 8.
Segue-se uma síntese dos argumentos da manifestante.
No que diz respeito às glosas referentes às notas fiscais não apresentadas,
computadas em duplicidade ou erroneamente consideradas como insumos, a
manifestante afirma expressamente que concorda com as glosas,
acrescentando, inclusive, que “recolheu os débitos correspondentes”.
Assim, sua inconformidade reside exclusivamente no desconto feito pela
fiscalização a título de estorno não comprovado da importância de R$
150.292,56.
Alega a manifestante que ao deferir parcialmente o crédito, o AuditorFiscal
validou os créditos remanescentes, dentre eles o de R$ 150.292,56.
Após apresentar um quadro com a relação das Dcomp utilizadas para
compensação do crédito pleiteado (R$ 204.169,08), a manifestante afirma que
as compensações foram “limitadas aos montantes totais dos créditos existentes
e validados pelo Auditor-Fiscal” e que “não houve compensação em valores
superiores ao direito creditório àquela ocasião existente.”
Assevera também que se o estorno tem por objetivo evitar que haja
compensação em duplicidade e como isso não ocorreu, não deve prosperar a
glosa pelo simples fato de não ter preenchido adequadamente o Dacon de
setembro de 2006, mês em que foi apresentado o pedido de ressarcimento.
Por fim, alega que de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637/2002, o direito
creditório surge com a aquisição do bem ou serviço que possam ser
considerados como insumos, não constando da mesma lei qualquer dispositivo
que condicione o aproveitamento dos créditos a regras sobre registros
contábeis dos mesmos.

Posteriormente foi proferido o acórdão da DRJ assim ementado:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2004 a
30/09/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ESTORNO
DO
CRÉDITO.
CONDIÇÃO
DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
É condição para reconhecimento do crédito pleiteado em PER/Dcomp que o mesmo
seja estornado na escrituração do contribuinte no período de apuração em quer for
apresentado o PER/Dcomp. Cabe ao contribuinte o ônus da prova do estorno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, querendo reforma
em síntese:
a) cerceamento de defesa pela ausência de intimação para regularidade do crédito;
b) existência do crédito já reconhecido pela RFB;
c) estorno do crédito – equívoco da legislação aplicada;
O feito foi distribuído no CARF e convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIDADE DO
CRÉDITO

A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por cerceamento de
defesa e ausência fundamentação para o lançamento do ato administrativo. Sem razão a
contribuinte.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e
60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
5
Dessa forma, não caracterizada nenhuma dessas hipóteses, nega provimento.
3
MÉRITO
A contribuinte alegou em seu recurso voluntário que houve o reconhecimento do
crédito pela RFB e também, teria ocorrido os estornos, asso, reproduzo o trecho do recurso
voluntário:

Desta forma, quando da apuração do PIS a pagar e dos créditos que lhes são de
direito, efetuou a dedução da respectiva contribuição, reconhecendo saldo
remanescente passível de utilização via pedido de ressarcimento.
Ou seja, a Recorrente evidenciou à RFB a existência de créditos vinculados às
receitas de exportação: “Aquisição no mercado interno” e “Importação”, sendo
certo que tais créditos somados representam o valor total pleiteado de R$
204.169,08, sendo R$ 59.682,64, referente à Julho de 2004, R$ 67.205,34 Agosto
de 2004 e R$ 77.281,10 de Setembro de 2004.
Mas, como dito, a Autoridade Federal reconheceu somente a quantia de R$
39.098,60 (trinta e oito mil noventa e oito reais e sessenta centavos), perfazendo
uma diferença de R$ 165.054,69 (sessenta e cinco mil cinqüenta e quatro reais e
sessenta e nove centavos), decorrente da glosa de parte do crédito aproveitado
(R$ 14.762,13) e por não ter observado na escrita fiscal da Recorrente o estorno
do crédito pleiteado (R$ 150.292,56).
Logo, o não reconhecimento do crédito se deu, primordialmente, (i) pelo mero
erro no preenchimento do DACON do 3o Trimestre de 2004, que evidenciou,
indevidamente, créditos passíveis de utilização, e (ii) por, SUPOSTAMENTE, ter
deixado a Recorrente de estornar no DACON de Setembro de 2006
(data de transmissão do PER no 26983.14522.210906.1.5.10-7020) o valor
pleiteado no Pedido de Ressarcimento em discussão (cujo efeito e conseqüência
serão tratados de maneira detida no tópico a seguir).

Assim destaco trecho da DRJ:
De fato, todos os lançamentos de créditos de PIS e Cofins que não foram objeto
de glosa no Dacon estão implicitamente reconhecidos pela fiscalização, dentre
eles, supostamente, o crédito de R$ 150.292,56. Contudo, o que aqui se discute
não é se o crédito existe ou não existe, mas se pode ou não ser objeto de pedido
de ressarcimento, nas condições em que foi pleiteado.
Ao creditar-se de PIS e Cofins em determinada operação, o crédito vai compor um
saldo, que poderá ter um dos dois seguintes destinos: a) ser descontado
diretamente na própria escrituração com débitos da mesma contribuição ou b)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
6
ser objeto de pedido de ressarcimento ou compensação com quaisquer tributos
administrados pela RFB, fora da escrituração, mediante apresentação de
PER/Dcomp. Uma alternativa exclui necessariamente a outra, sob pena de o
contribuinte poder vir a usufruir em duplicidade de um mesmo crédito.
Por essa razão, a legislação estabelece a obrigatoriedade de o contribuinte
estornar os créditos em sua escrituração, no período de apuração em que for
apresentado pedido de ressarcimento à RFB. É o que estabelece o art. 23 da IN
RFB 900/20082, vigente à época dos fatos em lide, regra essa, aliás, e como não
poderia deixar de ser, mantida na norma ora vigente (IN RFB 1.300/2012).
Tendo em vista essa finalidade, a restrição prevista no art. 23 da IN RFB 900/2008
não pode ser interpretada como mera obrigação acessória de caráter formal,
como pretende a manifestante, mas como condição para o deferimento de
pedido de ressarcimento ou compensação, sob pena de o fisco assumir o risco de
permitir a possibilidade de compensação em duplicidade do mesmo crédito.
Logo, cabível a recusa liminar do reconhecimento do direito creditório, quando
constatada a inexistência de estorno na escrituração. Isso não quer dizer que o
contribuinte não possua materialmente o crédito, mas apenas que dele não pode
usufruir em PER/Dcomp, enquanto não estornado da escrituração.
(...)
No presente caso, os estornos correspondentes à conta “Cofins a Recuperar” (R$
150.292,56), até prova em contrário, servem para autorizar pedido de
ressarcimento de Cofins, o que não está sendo tratado neste processo, que diz
respeito à ressarcimento de PIS.
O reconhecimento do estorno para fins autorizar o ressarcimento do PIS em causa
dependeria de comprovação, a cargo da manifestante, de que os estornos na
conta “Cofins a Recuperar” refeririam-se a estornos na conta “PIS a Recuperar”,
tendo havido mero erro de fato na denominação da conta. Essa prova a
manifestante não traz.
A alegação da manifestante, por si só, de que não utilizou o crédito em
duplicidade não afasta objetivamente o risco, contra a Fazenda, de uso em
duplicidade, do crédito não estornado, sendo por isso temerário o
reconhecimento do direito creditório nessas circunstâncias.

Fato que o feito foi convertido em diligência nos termos da resolução no 3301-
001.711, em e-fl. 193, com os seguintes termos:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Analise os estornos de crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP destes
autos, por meio da confirmação dos mencionados valores
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
7
estornados/compensados nos livros contábeis e fiscais da Recorrente, podendo
intimá-la a prover a Autoridade Fiscal com os documentos e esclarecimentos que
entender pertinentes;
b) Emita relatório sobre os trabalhos do item precedente;
c) Abra prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Recorrente; e d) Por fim,
retorne os autos a este Colegiado, conclusos para julgamento.

A Unidade de Origem intimou a contribuinte para que apresenta-se os documentos
em razão da diligência, seguindo a marcha processual normal, posterior as manifestações, houve
em e-fl. 217 e seguintes, foi apresentado o relatório conclusivo, que assim constou:

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento do PIS referente ao 3o trimestre de 2004, no
valor de R$ 204.169,08, cujo Despacho Decisório deferiu parcialmente o crédito,
no valor de R$ 39.098,60.
2. Em sede de impugnação, a empresa concorda em parte com a decisão, mas
questiona a glosa de créditos no valor total de R$ 150.292,56, sob as alegações de
não ter identificado os devidos estornos no DACON de setembro de 2006 e de, em
seus livros contábeis, a requerente tê-los efetuado na conta contábil da COFINS a
recuperar e não de PIS a recuperar. 3. Assevera também que se o estorno tem por
objetivo evitar que haja compensação em duplicidade e como isso não ocorreu,
não deve prosperar a glosa pelo simples fato de não ter preenchido
adequadamente a DACON de setembro de 2006, mês em que foi apresentado o
pedido de ressarcimento.
3. A Quinta Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, afirmando que o reconhecimento do estorno para fins de autorizar o
ressarcimento do PIS dependeria da comprovação, a cargo da manifestante, de
que os estornos da conta “COFINS a Recuperar” se referiam a estornos da conta
“PIS a Recuperar”, tendo havido mero erro de fato na denominação da conta. Essa
prova a manifestante não havia trazido aos autos.
4. Sustentou também não ser cabível apreciar a conformidade da IN RFB
900/2008 à lei, sob pena de inobservância do art. 7o, V, da Portaria MF 341/2011,
que obriga os julgadores da DRJ a observarem as normas regulamentares, em
especial, os atos normativos emanados da RFB.
5. O contribuinte interpôs recurso voluntário e através da Resolução 3301-
001.711 da 3a Seção de Julgamento, da 3a Câmara, da 1a Turma Ordinária, o CARF
converteu o julgamento em diligência fiscal, para que se analisasse os estornos de
crédito do PIS, por meio da confirmação dos mencionados valores
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
8
estornados/compensados nos livros contábeis e fiscais da recorrente, podendo
intimá-la a prover a Autoridade Fiscal com os documentos e esclarecimentos que
entender pertinentes. Após, deveria ser emitido relatório sobre os trabalhos e ser
aberto o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da recorrente.
DA DILIGÊNCIA
6. Nos trabalhos de diligência, requeremos que a empresa nos apresentasse os
seguintes itens:
6.1. As folhas do Livro Razão relacionadas à conta contábil 1155 – PIS a recuperar,
que demonstrem o estorno de créditos de PIS no valor de R$150.292,56, objeto
do PERDCOMP 26983.14522.210906.1.5.10-7020;
6.2. Na hipótese de os registros contábeis solicitados no item anterior estarem em
outra conta contábil, apresentar as folhas do Livro Razão dessa outra conta
contábil, que demonstrem o estorno de créditos de PIS no valor de R$150.292,56,
objeto do PERDCOMP 26983.14522.210906.1.5.10-7020;
6.3. Demonstrativo dos registros contábeis do estorno de créditos de PIS no valor
de R$150.292,56, objeto do PERDCOMP 26983.14522.210906.1.5.10-7020,
contendo a data do lançamento, o código e o nome da conta contábil, bem como
o valor de cada lançamento contábil, totalizando R$ 150.292,56;
6.4. Controles fiscais e demais esclarecimentos que julgar necessários, para
evidenciar que o crédito de PIS, no valor de R$150.292,56, não foi utilizado em
duplicidade.
7. Em resposta a intimação, a empresa apresentou somente um demonstrativo do
estorno de créditos de PIS, o qual está de acordo com os registros contábeis à fl.
158.
8. Segundo estes documentos, os registros contábeis apresentados teriam sido
lançados a crédito na conta PIS a recuperar, na data de 29/12/2006.
CONCLUSÃO
9. Com base nos documentos disponibilizados nos autos, verificamos que o
contribuinte teria estornado os créditos do PIS na conta PIS a Recuperar em sua
contabilidade em dezembro de 2006, embora tenha utilizado os créditos no 3o
trimestre de 2006.
10. Por outro lado, a precariedade dos documentos apresentados e a falta de
outros controles fiscais do saldo de créditos do PIS que pudessem assegurar a
certeza e liquidez do crédito solicitado levam a fiscalização a não poder
reconhecer o direito creditório do contribuinte.
11. Conforme resolução do CARF, o contribuinte terá o prazo de 30 dias, contados
da data da ciência deste Relatório, para manifestação em relação ao resultado da
diligência. Após, os autos retornarão ao CARF, para prosseguimento do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.423 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902712/2012-16
9
julgamento. Assinado Digitalmente MÁRIO CESAR GUIMARÃES MONTEIRO
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula 76.042
Fato que o direito não foi comprovado por ausência de documentos conforme
relatório acima.
Nesse sentido o CARF tem se manifestado:
PAF 16027.720224/2013-04
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE ESTORNO.
No período de apuração em que for apresentado o pedido de ressarcimento, o
estabelecimento que escriturou os referidos créditos deverá estornar, em sua
escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado. Estando obrigado à EFD ICMS/IPI,
o contribuinte deve realizar o estorno citado neste documento, sendo-lhe vedada
a escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI, conforme determina o AJUSTE
SINIEF no 02, de 03/04/2009.
Numero da decisão: 3402-010.455
Nome do relator: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, voto em negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 238
DF CARF MF
Original